Tribunal: TJES
Processo: 5001458-12.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-12.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA APARECIDA DA CRUZ
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001458-12.2023.8.08.0050

RECTE.:
MARIANA APARECIDA DA CRUZ

RECDAS.: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO NÃO EFETUADO.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7054458. Verifica-se que a 1ª Recorrida (Pernambucanas) apresentou contrarrazões (Id 7054465) e está assistida por advogado desde o início da ação. Por sua vez, a 2ª Recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de estar assistida por advogado (Id. 7054467).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7054458), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7054441), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo improcedente o pleito autoral. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e repetição do indébito sob argumento de que a autora 08/04/2023 adquiriu um passeio de lancha pelo litoral junto a Empresa Stone e fez o pagamento no débito no valor de R$ 240,00 no cartão. Foi solicitado o cancelamento da compra e o estorno do valor estaria de volta na conta em até 7 dias úteis. Ocorre que a autora entrou em contato com a Stone e com a administradora do cartão, mas sem êxito. Assim, requereu a repetição do indébito R$ 240,00 e danos morais.

Em suma, a sentença entendeu que a compra foi cancelada na mesma data requerida pela autora.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo.

Quanto ao pedido de dano material relativo à restituição, entendo por prejudicado, pois a própria Recorrente comprovou o efetivo estorno (Id. 7054459).

Em relação ao dano moral, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela parte ré/requerida, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade do recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria a demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia.
Além disso, como declarou a própria recorrente, o valor pago foi ressarcido posteriormente,
motivos pelos quais se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)